Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO ADEQUADO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, salvo quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal.
2. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre essas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência, sem se desprezar a força atenuante daconfissão espontânea, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu multirreincidente e portador de maus antecedentes e circunstâncias do crime desfavoráveis, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.